Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-93.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016973-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), LUIZ JACARANDA FILHO - CPF: 192.799.731-34 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), VALDENIR MORAES COUTINHO - CPF: 139.567.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PENHORA VERBA SALARIAL. SUSPENSÃO

INDEFERIDA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do devedor não extrapola o limite permitido.

Fica prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016973-93.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: LUIZ JACARANDÁ FILHO

AGRAVADA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

LUIZ JACARANDÁ FILHO,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no cumprimento de sentença (autos n. 1027720-81.2021.8.11.0041), que indeferiu o pedido de suspensão da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado, ora agravante.

Sustenta que o ato a ser combatido nas duas manifestações foi o desconto acima do teto legal e, que foi conhecido posteriormente a ordem que determinou o próprio desconto, quanto o ente pagador veio aos autos e comunicou o cumprimento da determinação e colacionou o holerite com a existência de outro desconto anterior

Argumenta que não pretende rediscutir a matéria, pois um fato novo ocorreu no cumprimento da decisão anterior.

Aduz ter comunicado ao Juízo sobre a impossibilidade de cumprimento, diante da existência de determinação nos autos do processo de nº 0032621-85.2016.8.11.0041 (cumprimento de sentença) que tramita perante a 8ª VARA Cível de Cuiabá/MT, que procedeu ao desconto no patamar de 30% dos proventos de aposentadoria antecedente a sua decisão, atingindo o teto legal disponível, colacionando nesta mesma manifestação os documentos que comprovam a alegação.

Afirma que a decisão agravada elevou ao patamar de 60% (sessenta por cento) de desconto na aposentadoria do agravante.

Pontua que diante da natureza alimentícia dos proventos de aposentadoria, bem como das disposições legais acerca da matéria, temos como irrefutável a ilegalidade das penhoras que recaem sobre o provento de aposentadoria, legalmente impenhoráveis, ainda mais neste patamar de 60% de desconto.

Alega que esta acometido de diversas enfermidades que demandam constante tratamento médico e uso contínuo de medicamentos. Adicionalmente, possui despesas mensais elevadas com plano de saúde, essenciais para a manutenção de sua saúde e vida. E sua esposa também encontra-se com problemas de saúde, passou recentemente por cirurgia.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão da liminar para suspender de imediato os descontos que ultrapassem 30% dos proventos do agravante; no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 226528192)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 213395157)

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar.

Apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que a penhora incidiu sobre sua aposentadoria excede percentual legal, uma vez que existe outra penhora proveniente de outra ação judicial no percentual de 30% (trinta por cento).

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Eis o trecho da decisão agravada:

Como bem consignou a Magistrada, pretende o agravante rediscutir a matéria, pois da análise dos autos principais, ele apresentou os mesmos argumentos em 2023 e teve o pedido indeferido e não recorreu da decisão, ocorrendo dessa forma a preclusão da matéria.

Ademais, como o próprio agravante informa, existem dois processos judiciais distintos, que culminaram com a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) cada um sobre os vencimentos do agravante.

A penhora que se discute neste recurso, não extrapola o limite permitido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana”. (N.U 1019629-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Considerando que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consiste prejuízo à sua sobrevivência, devendo ser mantida a penhora de tal percentual dos valores bloqueados.(N.U 1019520-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o agravo de instrumento. Fica prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024